Tribunal: TJDFT
Processo: 0704665-72.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pela autora, ÉLIDA GONÇALVES, para reformar sentença que julgou improcedente ação de declaração de inexigibilidade de débito com pedido indenizatório, movida em desfavor de LOCALIZA RENT A CAR SA e MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA. Na inicial, a autora narra que celebrou contrato de locação de veículo com a primeira ré e envolveu-se em um acidente de trânsito, ocasionando danos significativos ao veículo. Diz que comunicou o sinistro à segunda ré, seguradora, a qual insistiu na apresentação de novos documentos e informações adicionais de maneira injustificada. Expõe que o valor do prejuízo lhe está sendo cobrado de forma indevida, expondo-a a situações constrangedoras e vexatórias. Requer a declaração da inexistência do débito e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. A sentença julgou improcedente a ação ao fundamento de que a autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar o cumprimento integral dos procedimentos necessários ao acionamento do benefício securitário oferecido pela segunda ré. Consequentemente, entendeu-se que, diante da ausência de cobertura securitária, a cobrança realizada pela locadora revela-se compatível com as disposições previstas no contrato de locação do veículo. Recorre a autora pedindo a reforma da sentença. Em suas razões, alega que o indeferimento da inversão do ônus da prova ignorou a existência da relação de consumo entre as partes. Argumenta que há hipossuficiência de sua parte e indica que a prova necessária à comprovação do direito é o "Recibo de Venda da Sucata", o qual somente pode ser entregue pela locadora de veículos. Defende que não foi possível a apresentação do referido recibo, pois o documento não lhe foi fornecido pela locadora de veículos. Reconhece que a exigência do documento é válida, mas entende que a ausência do documento por culpa da locadora foi o que gerou a impossibilidade de cumprir com a obrigação contratual. Aduz, ainda, que o art. 396 do Código de Processo Civil estabelece que cabe à parte adversa exibir documento que esteja em sua posse e que a sentença, ao não determinar que a locadora exibisse o documento, violou tal dispositivo. Com tais razões, formula os seguintes pedidos: “a) CONHECER e DAR PROVIMENTO ao presente Recurso de Apelação para reformar integralmente a sentença recorrida; b) Reconhecer a relação de consumo e a hipossuficiência da Apelante, determinando a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC; c) Declarar que a Apelante cumpriu com sua parte na relação jurídica, sendo que a ausência do "Recibo de Venda da Sucata" se deu por culpa exclusiva da primeira Apelada, que não o emitiu; d) Condenar a primeira Recorrida a fornecer o "Recibo de Venda da Sucata" à Apelante, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária; e) Condenar a segunda Recorrida a receber a documentação e proceder ao pagamento da indenização securitária, caso a primeira Ré cumpra a obrigação, ou a pagar a indenização diretamente à Apelante, caso a primeira Ré se mantenha inerte. f) Ainda, a reforma da r. sentença prolatada no juízo a quo para: Que o valor de R$ 54.237,10 (cinquenta e quatro mil e duzentos e trinta e sete reais e dez centavos) seja declarado inexistente; A condenação das Recorridas ao pagamento de indenização por danos morais à Recorrente, no valor proposto de R$15.000,00 (quinze mil reais); A condenação das Apeladas ao pagamento de indenização por danos materiais à Apelante, no valor proposto de R$ 4.480,00 (quatro mil e quatrocentos e oitenta reais);” Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas ao ID 76059279 por MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA e ao ID 76059280 por LOCALIZA RENT A CAR SA, ambas pugnando pelo desprovimento do apelo. A apelante foi intimada a manifestar-se acerca de eventual supressão de instância e de eventual preclusão lógica do pedido de inversão do ônus probatório. Manifestação da apelante ao ID 76943215, reiterando os fundamentos do recurso e pugnando pelo seu conhecimento. É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso é manifestamente inadmissível. A controvérsia recursal consiste em (i) determinar se é cabível a inversão do ônus da prova diante da alegada vulnerabilidade técnica na relação de consumo; e (ii) verificar se a impossibilidade de apresentação do documento "Recibo de Venda da Sucata" à seguradora decorreu de omissão da locadora de veículos. De início, quanto à inversão do ônus da prova, verifica-se que a autora fez protesto genérico de provas na petição inicial, instruindo-a com os documentos que entendeu pertinentes. Em decisão de saneamento do feito e organização do processo, foi indeferido o pedido de inversão do ônus da prova em razão da ausência de hipossuficiência técnica da autora. As partes foram, então, intimadas a especificar as provas que pretendiam produzir (ID 76059257). Em atendimento à determinação, a autora manifestou-se ao ID 76059261, informando que não pretendia produzir provas. A ausência de interesse na produção de provas implica preclusão lógica do pedido de inversão de ônus da prova, o que torna inviável a este eg. Tribunal o conhecimento da pretensão. No mérito, a apelante apresenta fundamentos que não foram apresentados em primeira instância e deduz pedidos que não foram formulados na petição inicial. Conforme decisão de ID 76059245, que apreciou o pedido de tutela de urgência, a matéria na petição inicial foi delimitada da seguinte forma: “Narra a inicial, em suma, que a autora firmou com a primeira ré contrato de locação de veículo e, diante da ocorrência de sinistro, acionou o seguro a que possui direito junto à segunda ré. Aduz que cumpriu com todas as exigências contratuais e enviou a documentação respectiva, tendo efetuado o pagamento de R$ 4.480,00 em 18/3/2024. No entanto, informa que foi emitido outro boleto na data de 18/4/2024 no valor exorbitante de R$ 54.237,10, que não foi pago e ensejou a inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes.” Na decisão de saneamento e organização do processo, a controvérsia foi assim definida: “No atinente ao inciso II do dispositivo supramencionado, tenho que os pontos controvertidos estão relacionados à entrega, pela autora, de todos os documentos exigidos pela seguradora e a devida orientação desta quanto à necessidade dos documentos e demais requisitos para o acionamento do seguro contratado.” A sentença resolveu a questão da seguinte forma: “Com efeito, conforme sustentado pela segunda ré em sua contestação, um dos requisitos essenciais para a concessão da cobertura securitária referente ao veículo locado é o envio integral da documentação exigida no ‘Guia de Benefícios’ (ID 232469090, p. 44), sendo facultado à seguradora solicitar informações complementares para o regular processamento do sinistro. No caso concreto, não há dúvidas quanto à ciência da autora acerca da documentação exigida. O próprio documento de ID 224211740, juntado pela autora com a petição inicial, contém a relação completa dos documentos solicitados. Além disso, os documentos de IDs 224211722 e 224211695 reforçam o conhecimento da autora quanto à necessidade de apresentação dos documentos faltantes. Não se verifica, portanto, qualquer abuso ou excesso na conduta da segunda ré, uma vez que os documentos exigidos são pertinentes ao sinistro e influenciam diretamente na apuração do valor da cobertura. Diante desse cenário, constata-se que a autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar o cumprimento integral dos procedimentos necessários ao acionamento do benefício securitário oferecido pela segunda ré. Consequentemente, diante da ausência de cobertura securitária, a cobrança realizada pela locadora não se revela indevida, mas sim compatível com as disposições contratuais previstas no contrato de locação (ID 227923376, p. 29).” A apelante inova ao pretender no recurso que a apelada seja compelida a entregar-lhe o referido documento, que não foi sequer mencionado na petição inicial. Ao argumentar no recurso que foi impossibilitada de apresentar documento, a apelante inovou sua tese inicial, de que havia cumprido com todas as exigências e a seguradora lhe exigia documentos desnecessários. Certo é que não é permitido suscitar questões novas em sede recursal, sob pena de supressão de instância e de violação do princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de se impedir a supressão de instância, não podendo ser conhecida nova tese de defesa. Assim, os pedidos recursais de (i) declaração de que a apelante cumpriu com sua parte na relação jurídica, (ii) de condenação da ré ao fornecimento de documento, (iii) e de condenação da ré ao recebimento de documentação não podem ser conhecidos, sob pena de supressão de instância. Ademais, os argumentos da apelante para alteração do julgado, que tratam especificamente sobre a impossibilidade de apresentação de documento por culpa da apelada, não guardam relação com os fundamentos na sentença, o que implica violação do princípio da dialeticidade, que exige que o recorrente impugne os fundamentos da decisão recorrida, sendo necessário que, da leitura do recurso, extraia-se a correlação entre os pontos questionados e os argumentos do julgado (art. 1.010 do CPC). Nesse sentido: “Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, com pedido de devolução de valores e indenização por danos morais. Em seu recurso, a apelante alega que o banco não comprovou a disponibilização de valores em seu favor, utilizando apenas um "print" do sistema interno para demonstrar o pagamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de congruência entre a sentença e as razões apresentadas no recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Na inicial, a apelante alega vício de vontade na contratação com a instituição bancária. A sentença fundamentou que não há indício de vício de vontade na contratação do cartão de crédito consignado, sendo o contrato válido e legal. Em recurso, a parte alega que o banco não comprovou a disponibilização de valores em seu favor. 4. As razões recursais da apelante não guardam congruência com a sentença atacada, não impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em afronta ao princípio da dialeticidade (art. 932, III, CPC/2015), posto que alegam a não comprovação de disposição de valores à recorrente, matéria sequer alegada anteriormente nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso não conhecido Tese de julgamento: "A falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida afronta o princípio da dialeticidade, resultando no não conhecimento do recurso de apelação." ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, III. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1955921, 0727475-75.2024.8.07.0001, Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 10/12/2024, p. 21/01/2025. (Acórdão 1995994, 0707051-19.2023.8.07.0010, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2025, publicado no DJe: 20/05/2025.) Diante do exposto, consoante o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Preclusa a decisão, baixem os autos ao Juízo de origem com as cautelas de praxe. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator